Tribunal: STF
Processo: HC 92570
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
Habeas corpus. 2. Furto qualificado e formação de quadrilha. 3. 
   Prisão preventiva. 4. Excesso de prazo para o encerramento da 
   instrução criminal. 5. Complexidade do feito. Demora injustificada 
   da prestação jurisdicional. Constrangimento ilegal configurado. 6. 
   Ordem concedida para tornar definitiva a liminar.